Tribunal: TJMT
Processo: 0001587-88.2013.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001587-88.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HOMERO PAES FERNANDES SILVA - CPF: 073.494.918-91 (APELANTE), RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA RAGAZZI - CPF: 298.441.258-39 (ADVOGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), DANILO SUNIGA BRAGHIN - CPF: 054.541.601-99 (ADVOGADO), MURILO LIMA RAMALHO - CPF: 421.668.078-01 (ADVOGADO), JACYRA SIQUEIRA FERNANDES SILVA - CPF: 035.748.738-91 (APELANTE), FELICIO CIRILO DOS SANTOS - CPF: 780.019.008-00 (APELANTE), LEILA FERNANDES ARRUDA - CPF: 792.943.408-72 (APELANTE), MARIETA FERNANDES SANTOS - CPF: 726.630.308-72 (APELANTE), LUCIA FERNANDES ALESSI - CPF: 413.869.908-25 (APELANTE), LEDA FERNANDES DA SILVA - CPF: 685.610.598-34 (APELANTE), BRASIMAC SA AGROPECUARIA - CNPJ: 01.727.940/0001-40 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (APELADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (APELADO), MAICEL ANESIO TITTO - CPF: 054.604.218-02 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), HOMERO DE ASSUMPCAO FERNANDES SILVA - CPF: 062.054.358-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S:
HOMERO PAES FERNANDES SILVA

JACYRA SIQUEIRA FERNANDES SILVA

FELICIO CIRILO DOS SANTOS

LEILA FERNANDES ARRUDA

LUCIA FERNANDES ALESSI

LEDA FERNANDES DA SILVA

MARIETA FERNANDES SANTOS

HOMERO DE ASSUMPCAO FERNANDES SILVA

APELAD
A
S
:

MASSA FALIDA DE
BRASIMAC S
/
A
ELETRODOMÉSTICOS

TAU
Á
BIODIESEL LTDA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA. PREJUDICIAL REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE
DE PORTARIA ESTADUAL
.

DUPLICIDADE REGISTRAL ENTRE TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. PLANO DA EFICÁCIA. PROVA DA ANTERIORIDADE REGISTRAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE INJUSTA DOS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória fundada na matrícula nº 1.922, sob o fundamento de que a matrícula nº 14.907, apesar de originada de arrecadação viciada, permanece vigente e não foi anulada por ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se sobre (i) o acolhimento de prejudicial de mérito fundada em alegação de usucapião como matéria de defesa; (
ii
) a possibilidade de declaração incidental de nulidade da Portaria estadual nº 62/82; e (
iii
) a procedência da ação reivindicatória com
base na prevalência do registro imobiliário mais antigo, diante da duplicidade registral sobre o mesmo imóvel.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prejudicial de mérito foi rejeitada porque não restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, ainda que arguida como matéria de defesa. Conforme o art. 1.238 do Código Civil, a aquisição por usucapião exige posse contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini
pelo prazo legal, o que não se comprovou nos autos.

4.
As provas apresentadas pelas rés — como autorizações de desmatamento, declarações de ITR e fotografias — são genéricas, descontínuas e não vinculadas de forma inequívoca à área litigiosa. Ademais, a existência de oposição dos autores, com tentativas de retomada em 2002 e reintegração judicial em 2006, evidencia ruptura da alegada posse contínua e pacífica.

5.
Também não se demonstrou a existência de moradia habitual ou atividade produtiva permanente que permitisse a redução do prazo aquisitivo nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

6.
O laudo pericial de 2024, baseado apenas em imagens de satélite, não identificou de forma concreta o exercício de posse com ânimo de dono, nem o agente possuidor ao longo do tempo. Assim, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia às rés o ônus da prova do fato extintivo do domínio alegado pelos autores, o que não foi cumprido. Diante da ausência de posse qualificada, a usucapião arguida como matéria de defesa não se configura como causa impeditiva ou extintiva do direito reivindicado.

7
. Quanto
ao pedido de
nulidade da Portaria estadual nº 62/82, reconhece-se que, embora haja vícios formais em sua origem, não houve pedido expresso de anulação, tampouco inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, o que inviabiliza o reconhecimento incidental da nulidade, sob pena de julgamento
extra petita
(
art
s
.
141 e
492 do CPC)
e
afronta ao contraditório e à ampla defesa.

8
.
Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de pedido autônomo de anulação da Portaria, esse pleito seria ineficaz no contexto da presente ação, cuja causa de pedir está centrada na existência de duplicidade registral e na prevalência do registro mais antigo. A controvérsia, portanto, não reside na validade do ato
estadual
de arrecadação em si, mas no plano da eficácia dos registros imobiliários
duplicados
, os quais, embora regularmente lançados em cartório, estão submetidos à presunção de legitimidade prevista no art. 1.245 do Código Civil. Assim,
por outro lado,
a análise jurídica deve se concentrar na anterioridade
dos títulos registrados
,
bem como na individualização da coisa e posse injusta do réu,
não sendo necessária a anulação prévia ou incidental
de Portaria administrativa
para o acolhimento da pretensão reivindicatória.

9
.
Isso porque, a
ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela (art. 1.228 do Código Civil),
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
exige
apenas
três requisitos cumulativos: prova da titularidade do domínio, individualização da coisa e posse injusta do réu.

10
.
No caso em exame, r
estou comprovada a existência de duplicidade registral entre a matrícula nº 1.922 (dos autores), anterior, regular e baseada em título legítimo de 1955, e a matrícula nº 14.907 (das rés),
posterior
.

11
. O laudo pericial homologado em sentença individualizou com precisão o imóvel reivindicado, confirmando a sobreposição física entre as áreas das matrículas referidas.

12
.
No caso em exame
, a controvérsia
do direito material
situa-se no plano da eficácia registral, não se discutindo a
necessidade de declaração de nulidade da
existência ou
d
a validade formal da
segunda
matrícula
(
nº 14.907
)
, mas sim sua ineficácia jurídica
“erga omnes”
perante o domínio consolidado da
primeira
matrícula
(
nº 1.922
)
, mais antiga e jamais desconstituída. À luz da Teoria da Escada
Ponteana
, desenvolvida por Pontes de Miranda, trata-se de
típica hipótese em que um ato jurídico formalmente válido (registro posterior) não produz efeitos em face de um ato anterior com eficácia prevalente, por força dos princípios da continuidade e da prioridade registral, previstos nos
arts
. 186, 195 e 237 da Lei de Registros Públicos
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

13
.
Nessa perspectiva, a matrícula posterior, embora existente e regular em sua forma, não é oponível ao titular do registro antecedente, pois os efeitos dominiais e possessórios pretendidos pelas apeladas colidem com um direito já consolidado no fólio real.

14.
Ademais,
para o âmbito do direito processual,
conforme estabelece o art. 1.228 do Código Civil, ao proprietário assiste o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, bastando, para tanto, a demonstração cumulativa do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta do réu – requisitos estes satisfeitos nos autos
, não se exigindo pedido de nulidade da matrícula posterior
.

15.
Desse modo, o Código Civil, ao assegurar o direito de propriedade ao titular registral

e permitir a reivindicação da coisa contra quem injustamente a possua, não exige, como condição da ação, o cancelamento prévio ou concomitante de outro registro posterior eventualmente conflitante, bastando, para tanto, que se demonstre a superioridade dominial do registro que lastreia a pretensão.

16.
Outrossim, assevera-se que entendimento diverso contraria
ria
não só o princípio da especialidade e da legalidade, mas também violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
7
. Recurso parcialmente provido para julgar procedente a ação reivindicatória, com base na titularidade registral anterior, na individualização do imóvel e na posse injusta das rés.

Tese
s
de julgamento:

“A usucapião alegada como matéria de defesa exige prova da posse contínua, mansa, pacífica e com animus
domini
pelo prazo legal (art. 1.238 do Código Civil), incumbindo ao réu o ônus de demonstrar todos os elementos da prescrição aquisitiva (art. 373, II, do CPC), o que não se verifica quando há oposição ou descontinuidade na posse.”

“Em caso de duplicidade de registros imobiliários sobre o mesmo imóvel, o título registrado anteriormente, desde que legítimo e hígido, prevalece sobre o posterior no plano da eficácia, mesmo que este seja formalmente válido (
arts
. 186, 195 e 237 da Lei n.º 6.015/1973 c/c art. 1.245 do Código Civil).”

“A ação reivindicatória não exige a cumulação com pedido de nulidade de registro posterior, bastando a demonstração dos três requisitos cumulativos: (i) titularidade do domínio, (
ii
) individualização da coisa, e (
iii
) posse injusta do réu (art. 1.228 do Código Civil).”

_________

Dispositivos
relevantes citados
:
CF/88,
art. 5º, XXXV
;
Código Civil,
art
s
.
1.245 e
1.228; CPC,
art
s
.
141, 373, II, e
492; Lei nº 6.015/73 (LRP),
arts
. 186, 195 e 237.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022
;
STJ - REsp: 2147557 SP 2024/0195846-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022
;
TJMT, AC 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025
;
TJMT, AC 0004848-79.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025
;
TJ-MG - AC:
10058110027990001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/08/2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
HOMERO PAES FERNANDES SILVA e OUTROS
,
contra sentença (ID.
328915971
) proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de
Paranatinga
-MT que, nos autos da
Ação Reivindicatória
movida em desfavor de
MASSA FALIDA DE
BRASIMAC S/A AGROPEC
UÁRIA
e
TAU
Á
BIODIESEL LTDA.
, julgou
improcedente o pedido, nestes termos:

[...]

Tratam os autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
ajuizada por
HOMERO PAES FERNANDES SILVA, JACYRA SIQUEIRA FERNANDES, ILKA SIQUEIRA FERNANDES, LÚCIA SIQUEIRA FERNANDES, MAURO SIQUEIRA FERNANDES e ROSIMEIRE SIQUEIRA FERNANDES
, com fundamento na matrícula nº 1.922 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, em face da
MASSA FALIDA DE BRASIMAC S/A ELETRODOMÉSTICOS
,
sob o argumento de que são legítimos proprietários de imóvel rural com área de 1.905 hectares, denominado “Fazenda São José”, cuja posse estaria sendo exercida de forma indevida pela parte ré.

A parte autora alega que adquiriu o imóvel por sucessão hereditária, com origem dominial em título público lavrado em 1955, posteriormente registrado. Sustenta que a posse da área
encontra-se
injustamente com a requerida, que teria adquirido título derivado de ato administrativo estadual de arrecadação de terras devolutas, supostamente inválido por ausência de procedimento discriminatório prévio. Pugna pela reintegração de posse com fundamento no domínio que ostenta, pela inexistência de posse legítima pela ré, e pela nulidade da cadeia dominial superveniente à arrecadação do Estado de Mato Grosso
.

A requerida MASSA FALIDA DE BRASIMAC apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que detém a posse do imóvel há mais de três décadas, de forma contínua, mansa e pacífica, o
que autorizaria o reconhecimento da usucapião extraordinária incidental. Argumenta, ademais, que seu título decorre de cadeia dominial válida, com base na matrícula nº 14.907, originada de alienação promovida pelo Estado após a Portaria nº 62/82, que arrecadou a área como terra devoluta. Sustenta que a matrícula da parte autora estaria superada, sem eficácia dominial atual.

Também foi apresentada contestação pela empresa TAUÁ BIODIESEL LTDA., na condição de terceira interessada, afirmando ser atual titular da posse e propriedade do imóvel reivindicado, com base em cadeia dominial originada na matrícula nº 14.907, derivada da mesma arrecadação promovida pelo Estado em 1982. Sustentou que o título da parte autora estaria superado, uma vez que a área já teria sido reintegrada ao patrimônio público estadual antes de nova alienação, de forma regular. Alegou, ainda, a existência de posse consolidada há décadas e requereu, ao final, o reconhecimento da improcedência da ação.

Foi deferida produção de prova pericial técnica, com elaboração de laudo georreferenciado e análise das matrículas envolvidas, confrontações territoriais e sobreposição cartográfica.
O perito judicial concluiu que os títulos das partes recaem sobre a mesma área física, mas afirmou que o domínio da parte requerida seria decorrente de cadeia dominial válida e contínua, ao passo que o domínio da parte autora teria sido atingido pela referida arrecadação estatal. Reconheceu, todavia, a anterioridade registral da matrícula nº 1.922 e sua higidez formal.

A parte autora apresentou manifestação impugnando parcialmente o laudo pericial, especialmente naquilo que extrapolaria os limites técnicos da prova, ao emitir juízo jurídico acerca da validade da cadeia dominial da ré, defendendo que a arrecadação estatal não poderia incidir sobre área já alienada validamente pelo próprio Estado
.

A parte requerida, bem como a empresa TAUÁ BIODIESEL, reiteraram suas teses, pugnando pela validade da titulação derivada da arrecadação e pela consolidação possessória em seu favor.

Vieram os autos conclusos, sendo um breve relato.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas
ex

officio
. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação.

1. DAS PRELIMINARES.

As preliminares eventualmente arguidas foram devidamente analisadas e rejeitadas ao longo da tramitação processual, não havendo questões processuais pendentes de apreciação que obstruam o julgamento do mérito da presente demanda. Todas as impugnações de ordem formal e procedimental foram enfrentadas nas decisões anteriores, tendo sido superadas ou prejudicadas pelo regular andamento do feito.

2. DA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

O laudo pericial técnico-cartográfico apresentado nos autos foi regularmente elaborado por profissional de confiança do Juízo, tendo
observado os princípios da imparcialidade, precisão técnica e coerência metodológica.

As impugnações apresentadas pelas partes foram objeto de manifestação técnica pelo perito e não lograram infirmar a credibilidade ou a regularidade do laudo.
Ainda que, em determinados trechos, o expert tenha adentrado questões de natureza jurídica — como a validade de atos administrativos ou eficácia registral —, cumpre salientar que tais juízos de valor não vinculam este Juízo
, que formará sua convicção com base no conjunto probatório dos autos e à luz dos princípios que regem o direito, mormente a segurança jurídica, a boa-fé registral e a publicidade dos atos notariais.

Assim,
homologa-se o laudo pericial técnico-cartográfico, acolhendo-se suas conclusões técnicas quanto à caracterização física do imóvel, identificação das matrículas sobrepostas, compatibilidade georreferenciada e demais aspectos de natureza objetiva
, sem prejuízo de valoração autônoma sobre os aspectos jurídicos da controvérsia.

3. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O feito encontra-se suficientemente instruído, com farta produção documental pelas partes e, sobretudo, com a realização de prova técnica de elevada complexidade, que permitiu o esclarecimento técnico-cartográfico dos elementos essenciais à controvérsia.

As partes foram regularmente intimadas para se manifestar sobre as provas produzidas, inclusive sobre o laudo pericial judicial, tendo exercido o contraditório de forma ampla. Não se vislumbra necessidade de produção de outras provas, como testemunhal ou inspeção judicial, as quais se mostraram desnecessárias e desproporcionais à luz da natureza eminentemente dominial e técnica do litígio, já suficientemente esclarecido pelos documentos e pelo laudo técnico.

O processo tramita há mais de dez anos, com diversas fases processuais já superadas, inclusive instrução probatória, impugnações, manifestações sucessivas e decisões interlocutórias. Tal circunstância confere maturidade processual suficiente para formação do convencimento judicial, não havendo omissão, obscuridade ou lacuna que justifique dilação probatória adicional.

A prova pericial georreferenciada foi elaborada por perito de confiança do juízo, com base metodológica sólida, descrição minuciosa das matrículas envolvidas e caracterização precisa da
sobreposição registral.
A perícia atende plenamente aos requisitos dos
arts
. 464, §1º, e 473 do Código de Processo Civil, oferecendo fundamentação técnica clara, objetiva e suficiente para subsidiar a decisão judicial.

Nenhuma das partes logrou demonstrar, de forma tecnicamente fundamentada, a existência de falhas, omissões ou vícios no laudo pericial que comprometam sua validade. Tampouco se evidenciou a necessidade de nova perícia ou de complementações que justifiquem a postergação da entrega da prestação jurisdicional.

Assim, o feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

Neste sentido é o posicionamento do STJ, que aduz“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder
. ”
(REsp 2.832-RJ, STJ, 4ª. Turma).

4. DO MÉRITO

Superadas estas questões, passo ao mérito. No mérito, o pedido inicial é improcedente. Explico.

DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia posta nos autos não se limita à anterioridade registral dos títulos apresentados, mas abrange, de forma indissociável, a validade do procedimento administrativo de arrecadação levado a efeito pelo Estado de Mato Grosso por meio da Portaria nº 62/82, a existência e legitimidade da cadeia dominial constituída em favor da parte requerida, a alegação de usucapião incidental e os limites da atuação técnico-jurídica no laudo pericial.

Nesse cenário, a lide exige a análise concatenada entre os elementos registrais, administrativos e possessórios, com o objetivo de verificar (i) a higidez do domínio alegado pelos autores; (
ii
) a origem e justeza da posse exercida pela parte ré; (
iii
) a suficiência e validade do título da requerida; (
iv
) a compatibilidade entre os registros; (v) o alcance e os limites do laudo pericial; e (vi) a eventual configuração de causa impeditiva do direito à reinvindicação.

Sob essa perspectiva, observa-se que os autores alegam possuir justo título, regularmente registrado e nunca desconstituído, ao passo que a parte ré sustenta cadeia dominial derivada de alienação promovida pelo Estado após arrecadação de terras devolutas
. O perito técnico confirmou a sobreposição física das áreas e a anterioridade da matrícula dos autores, mas reputou válida a cadeia dominial da ré com base no título derivado da matrícula nº 14.907. Contudo, à luz da ausência de procedimento discriminatório prévio à arrecadação, conclui-se que a controvérsia extrapola os limites da validade técnica, sem que isso, por si só, autorize a prevalência do título dos autores, diante da
existência de matrícula da parte ré regularmente registrada e não anulada por meio próprio
.

Importa registrar que a análise do ato administrativo de arrecadação e de seus efeitos registrais, no contexto da presente demanda, constata-se que o título fundado na Portaria nº 62/82 possui origem questionável,
mas sua eficácia permanece válida na ausência de desconstituição por meio de ação própria
. O controle de legalidade aqui operado é limitado e não possui efeitos erga omnes, o que impede sua invalidação nesta via. Ao contrário,
trata-se de controle incidental de legalidade, autorizado pelo sistema constitucional, necessário à verificação da eficácia dominial do título que sustenta a posse da parte ré.

Não se declara, nesta sede, a nulidade do ato administrativo
, mas apenas se reconhece, para fins de solução da presente lide, que
o título fundado na Portaria nº 62/82 carece de eficácia jurídica em face da ausência de prévio procedimento discriminatório e da anterioridade do domínio regularmente inscrito em nome dos autores
.

DOS REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA

A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, exige, para sua procedência, a demonstração conjunta de três requisitos: (i) a titularidade do domínio pelo autor; (
ii
) a posse injusta da coisa por terceiro; e (
iii
) a identificação precisa do bem reivindicado.

A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o acolhimento da pretensão. Assim, o exame do mérito deve ser pautado na verificação técnico-jurídica de tais requisitos, à luz dos documentos probatórios, do laudo pericial produzido nos autos e das alegações das partes.

No caso concreto, os autores apresentam título dominial regularmente inscrito, cuja anterioridade registral é reconhecida inclusive pelo perito judicial.
Sustentam que a posse exercida pela parte ré é injusta, por decorrer de alienação fundada em arrecadação administrativa supostamente inválida. A parte ré, por sua vez, defende a legitimidade de sua posse, amparada por matrícula regularmente aberta, derivada de cadeia dominial instituída por ato estatal. O laudo técnico confirma a sobreposição física das matrículas e a ocupação contínua da área pela ré, reconhecendo, de um lado, a antiguidade do domínio dos autores, e, de outro, a cadeia registral da ré fundada em título vigente.

Diante disso, constata-se a presença de elementos formais suficientes para a admissibilidade da ação — domínio alegado, identificação do imóvel e presença de terceiro na posse. Todavia, a configuração da posse injusta, essencial ao acolhimento do pedido, dependerá de análise mais aprofundada dos elementos técnicos, jurídicos e fáticos constantes dos autos.

Por essa razão, os capítulos seguintes desta sentença serão dedicados à análise exaustiva da cadeia dominial dos autores, da origem e da natureza da posse exercida pela ré, da validade dos registros em confronto, dos efeitos da arrecadação administrativa e dos limites do laudo pericial. Tal estrutura permitirá delinear, de forma lógica e fundamentada, o desfecho da controvérsia e assegurar às partes a devida compreensão dos fundamentos do julgamento.

DO DOMÍNIO DOS AUTORES – ANÁLISE DA CADEIA DOMINIAL

A parte autora sustenta ser legítima titular do domínio do imóvel rural descrito na matrícula nº 1.922 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, cuja origem remonta à transcrição nº 2.684, lavrada no ano de 1955.
Alega que tal título jamais foi objeto de cancelamento judicial ou administrativo, preservando-se sua eficácia e a presunção de legitimidade prevista no art. 1.245 do Código Civil
.

A instrução processual demonstrou que a área correspondente à matrícula dos autores foi posteriormente objeto de arrecadação promovida pelo Estado de Mato Grosso, nos termos da Portaria nº 62/82, com subsequente alienação à empresa BRASIMAC, originando a matrícula nº 14.907, atualmente em nome da massa falida.
O laudo técnico pericial confirmou que tal arrecadação não foi precedida de regular procedimento discriminatório, o que comprometeria a validade formal do ato originário
.

Contudo, não obstante os vícios apontados na origem da arrecadação, a matrícula nº 14.907 encontra-se atualmente vigente, regularmente registrada e dotada de presunção de legitimidade, não tendo sido objeto de cancelamento por ação própria
.
A ausência de desconstituição formal do registro da ré,
por meio de ação anulatória com eficácia erga omnes, impede que o Juízo, no âmbito desta ação reivindicatória, possa desconsiderar seus efeitos dominiais.

Assim, ainda que se reconheça a anterioridade e a higidez formal do domínio inscrito em nome dos autores, a existência de cadeia dominial paralela, fundada em ato estatal e revestida de publicidade registral, constitui óbice material ao acolhimento da pretensão reivindicatória nesta via estreita, por não se tratar de meio adequado à invalidação incidental de registro público
.

DA POSSE E DA LEGITIMIDADE PARA REIVINDICAR

Nos termos do art. 1.228, §2º, do Código Civil, a ação reivindicatória exige, além da comprovação da titularidade dominial pelo autor, a demonstração de que o bem encontra-se injustamente na posse de terceiro. Assim, a análise da natureza da posse exercida pela parte ré revela-se essencial para o deslinde da controvérsia.

A parte autora afirma jamais ter perdido a posse do imóvel, sustentando, alternativamente, que a ocupação pela requerida seria injusta, por decorrer de alienação fundada em título juridicamente inválido. A parte ré, por sua vez, defende posse justa, mansa, contínua e de boa-fé, exercida há décadas, com origem em alienação estatal derivada de arrecadação administrativa.

O laudo pericial técnico comprova que os autores jamais exerceram posse direta ou indireta sobre a área em litígio
. As
imagens de satélite e demais elementos probatórios demonstram que, desde pelo menos o ano de 1984, a área é utilizada pela parte ré ou por seus antecessores, de forma contínua, produtiva, com cercamento, benfeitorias e visível ânimo de dono. A ausência de qualquer ato de oposição ou interrupção à posse exercida reforça sua legitimidade.

Diante disso, conclui-se que os autores não lograram demonstrar posse anterior, tampouco ocorrência de esbulho ou turbação por parte da ré.
Ainda que se reconheça a existência de título dominial válido em nome dos autores, não se verificou posse injusta a ser desconstituída — circunstância que, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão reivindicatória
.

A autora pretende vincular sua legitimidade possessória à titularidade registral;
a ré, por sua vez, sustenta e comprova posse prolongada, produtiva e não contestada. O perito confirma a inexistência de posse exercida pelos autores e a ocupação contínua pela ré.

O juízo, portanto, reconhece a ausência de posse injusta, o que afasta um dos requisitos essenciais da ação e conduz, inevitavelmente, à improcedência do pedido.

DA LEGITIMIDADE REGISTRAL, DA ANTERIORIDADE DOMINIAL E DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL

A controvérsia entre os títulos das partes gira em torno da sobreposição entre as matrículas nº 1.922, de titularidade dos autores, e nº 14.907, que embasa a cadeia dominial da parte ré. A matrícula dos autores foi aberta em 1955, com base na transcrição nº 2.684, e jamais foi cancelada, presumindo-se legítima nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

A matrícula nº 14.907, por sua vez, teve origem em alienação estatal promovida com fundamento na Portaria nº 62/82, que
arrecadou a área como terra devoluta, gerando nova cadeia dominial em favor da BRASIMAC S/A ELETRODOMÉSTICOS, atualmente representada por sua massa falida. Ocorre que, conforme evidenciado no laudo pericial, não há nos autos comprovação de prévio procedimento discriminatório, etapa essencial nos termos da Lei nº 6.383/76 para que se reconheça a
devolutividade
de áreas privadas
.

Esse vício de origem — a ausência de regular discriminação — compromete a higidez técnica do ato de arrecadação. Entretanto, a invalidade do procedimento administrativo e de seus efeitos registrais não pode ser reconhecida incidentalmente nesta demanda. Não se trata de ação anulatória, tampouco há pedido expresso de desconstituição do registro da matrícula nº 14.907, cujos efeitos permanecem hígidos até que sobrevenha decisão judicial com eficácia erga omnes.

Portanto, ainda que se reconheça a anterioridade e a formalidade regular da matrícula dos autores, a existência de registro público em vigor — dotado de presunção de legitimidade e publicidade — impede, por si só, o acolhimento da pretensão reivindicatória
. A via eleita não comporta a desconstituição incidental do título da parte ré, razão pela qual o domínio alegado pelos autores, embora anterior, encontra óbice jurídico intransponível para sua prevalência prática nesta ação.

DO LAUDO PERICIAL – VALIDADE, ALCANCE E FUNÇÃO DELIMITATIVA

O laudo técnico produzido nos autos representa peça probatória de alta relevância para a resolução da presente controvérsia, ao permitir a delimitação precisa da área litigiosa, a identificação das matrículas sobrepostas e a constatação objetiva das ocupações territoriais envolvidas.
A perícia, conduzida com base em georreferenciamento, confrontações geodésicas e análise das cadeias dominiais, demonstrou, com clareza, a existência de sobreposição física entre os registros nº 1.922 (autores) e nº 14.907 (ré).

Nesse sentido, a conclusão técnica reafirma: (i) a anterioridade e formalidade do domínio inscrito em nome dos autores; (
ii
) a origem da matrícula da ré em ato de arrecadação estadual posterior; e (
iii
) a ocupação contínua do imóvel pela ré desde a década de 1980
. Tais elementos, ainda que desprovidos de juízo jurídico, são fundamentais para a compreensão do quadro fático subjacente.

Entretanto, ao extrapolar sua função delimitativa e emitir parecer jurídico acerca da validade da arrecadação promovida pelo Estado de Mato Grosso e da eficácia dominial dos registros públicos, o perito incidiu em evidente ultrapassagem de competência.
A validade de atos administrativos, bem como a prevalência de um título registral sobre outro, constitui matéria de direito,
cuja apreciação compete exclusivamente ao juízo, sob pena de inversão da lógica decisória processual.

Por essa razão, a prova técnica é acolhida em sua função descritiva, esclarecedora e delimitadora da realidade territorial e registral, mas desconsiderada quanto aos
excursos
valorativos sobre a regularidade ou invalidade de títulos, matrículas e procedimentos administrativos.
Ressalta-se que, embora a perícia tenha reforçado a complexidade do litígio e indicado a origem possivelmente viciada do título da ré, não detém autoridade para afastar os efeitos jurídicos de registro público vigente, cuja desconstituição depende de ação própria, com efeitos erga omnes.

Assim, o laudo pericial, apesar de tecnicamente robusto, cumpre função subsidiária de esclarecimento e delimitação dos elementos fáticos da lide, sem poder decisivo sobre a validade jurídica dos títulos em confronto, servindo, portanto, como instrumento de suporte probatório, e não como vetor autônomo da decisão judicial.

DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO INCIDENTAL

A parte requerida, em sede de contestação, sustenta exercer posse sobre a área litigiosa há mais de três décadas, de forma mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
, pleiteando, incidentalmente, o reconhecimento de usucapião extraordinária como causa impeditiva à pretensão reivindicatória.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de usucapião em sede de contestação não exime a parte interessada do dever de instruir suficientemente a tese deduzida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora possível a alegação incidental da prescrição aquisitiva como defesa, tal arguição deve vir acompanhada de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

O reconhecimento judicial da usucapião extraordinária exige a comprovação de posse contínua, pública, ininterrupta e com ânimo de dono por prazo superior a 15 anos (ou 10 anos nas hipóteses do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil), desde que exercida com exclusividade e ostensividade. Não se trata de simples alegação de presença física na área, mas sim de exercício qualificado da posse, com os atributos exigidos pela lei civil e o conhecimento do real titular do domínio
.

No presente caso, verifica-se que a requerida não apresentou prova documental capaz de delimitar com segurança o início, o conteúdo e a natureza jurídica da posse.

A perícia técnica, embora tenha apontado a existência de ocupação física do imóvel pela parte ré desde a década de 1980, não forneceu elementos técnicos capazes de atestar que tal ocupação tenha ocorrido com animus
domini
ou em desconformidade com eventual permissão, tolerância ou expectativa jurídica diversa.

Ademais, inexiste nos autos reconvenção regularmente proposta com pedido expresso de declaração de usucapião, tampouco recolhimento das custas processuais correspondentes, o que inviabiliza, sob o ponto de vista formal, a formação de título hábil ao reconhecimento judicial da prescrição aquisitiva, nos termos dos
arts
. 319 e 319, § 2º, do CPC.

Impende destacar que, embora seja admissível a alegação de usucapião como matéria de defesa, sua análise exige a demonstração objetiva e segura dos pressupostos legais exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil
— posse contínua, mansa, pacífica, com animus
domini
e pelo prazo legalmente exigido.
Todavia, no caso em apreço, a requerida limitou-se a formular alegação genérica de prescrição aquisitiva, sem apresentar
pedido reconvencional autônomo, delimitação precisa do início do suposto lapso aquisitivo ou elementos documentais e técnicos capazes de comprovar o exercício de posse ad
usucapionem
em desconformidade com o direito registral dos autores.

Além disso, o próprio laudo pericial, que goza de alta credibilidade técnica e foi aceito como base para julgamento antecipado da lide, não identificou qualquer ocupação consolidada anterior ao ato de arrecadação estatal de 1982, nem qualquer indício de animus
domini
à margem da cadeia dominial alegada pela requerida. Ao contrário, foi categórico ao reconhecer que o domínio da ré decorre de cadeia registral fundada em ato administrativo posterior à alienação feita em 1955, cuja validade foi afastada por ausência de procedimento discriminatório.

Logo, com base nos elementos técnicos e documentais já constantes dos autos, os quais o juízo reputou suficientes para prolação da sentença sem necessidade de dilação probatória,
não se vislumbra suporte fático ou jurídico apto a autorizar o reconhecimento da usucapião extraordinária incidental, razão pela qual a tese deve ser rejeitada, mantendo-se
incólume
o direito dominial regularmente inscrito em nome dos autores.

Assim, rejeita-se a alegação de usucapião extraordinária incidental, seja por ausência de prova mínima dos pressupostos legais,
seja por inadequação formal, mantendo-se hígido o direito dominial regularmente inscrito em nome dos autores. A vigência da matrícula nº 14.907, por sua vez, permanece como óbice autônomo à procedência da ação.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a presente decisão respeita os limites legais da ação reivindicatória, abstendo-se de promover controle de legalidade com efeitos constitutivos ou de desconstituir incidentalmente registros públicos vigentes. A ausência de posse injusta, somada à existência de cadeia dominial regularmente inscrita em nome da parte ré, por si só, obsta a pretensão deduzida na inicial, impondo-se o julgamento de improcedência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

1. JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação reivindicatória, ante a subsistência de cadeia dominial formalmente constituída em favor da parte ré, amparada em título não invalidado por decisão judicial com eficácia erga omnes;

2. REJEITO, por ausência de prova mínima e pela inobservância dos pressupostos formais, a EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA INCIDENTAL suscitada pela parte ré;

3. CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, ressalvada eventual concessão da justiça gratuita;

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...] [grifos nossos e do original]

Os apelantes, em suas razões recursais (ID.
328915972
), sustentam as seguintes teses:

Do equivocado acolhimento do título da requerida pela sentença: necessidade de reconhecimento da nulidade da arrecadação estadual (Portaria estadual n.º 62/82), prevalência da cadeira dominial mais antiga e posse injusta da parte requerida

Os apelados,
por sua vez,
apresentaram contrarrazões (
ID
s
.
328915976 e 328915977
)

nas quais rebatem as alegações dos apelantes
.

A apelada
Tauá Biodiesel Ltda
., por sua vez,
sustenta
a seguinte prejudicial de mérito:

Usucapião

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.
328915974
, e preparo
efetuado,
nos termos da
certidão de ID. 330343358.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
HOMERO PAES FERNANDES SILVA

JACYRA SIQUEIRA FERNANDES SILVA

FELICIO CIRILO DOS SANTOS

LEILA FERNANDES ARRUDA

LUCIA FERNANDES ALESSI

LEDA FERNANDES DA SILVA

MARIETA FERNANDES SANTOS

HOMERO DE ASSUMPCAO FERNANDES SILVA

APELAD
A
S
:

MASSA FALIDA DE
BRASIMAC S
/
A
ELETRODOMÉSTICOS

TAUA BIODIESEL LTDA
.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da
Ação Reivindicatória

movida em desfavor
das pessoas jurídicas ora apeladas
, julgou improcedente o pedido
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, apesar do Laudo Pericial judicial e demais provas documentais dos autos comprovarem a
sobreposição física das áreas com anterioridade da matrícula para os autores
, ora apelantes, a matrícula
da parte requerida, ora apelada
, foi regularmente registrada, em que pese decorrente, em sua origem, de ato administrativo de arrecadação estatal, fundado na Portaria nº 62/82 que não observou prévio procedimento administrativo
.

Isso porque, primeiramente, segundo o Juízo de origem,
não se pode declarar, em sede de ação reivindicatória
movida em desfavor de particulares,
a nulidade de um ato administrativo estatal
, qual seja, o ato administrativo de arrecadação de terras devolutas ora questionado.

Outrossim, o Juízo
a quo
também asseverou que,
apesar da sobreposição de áreas decorrer de duplicidade de matrículas cuja anterioridade
se vincula aos autores
,
estes devem ingressar com ação própria para obter a nulidade da segunda matrícula
, o que resulta na permanência da validade e eficácia do registro
da parte requerida.

Além disso
, o Juízo de Primeira Instância asseverou que,
ainda que se reconheça a existência de título dominial válido em nome dos autores, não se verificou posse injusta a ser desconstituída
, c
ircunstância que,
segundo o Juízo
a quo
,
por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão reivindicatória
.

Por outro lado, o Juízo de Origem
, no que concerne à prejudicial de Usucapião
suscitada pelos réus em contestação, asseverou e concluiu que a requerida não demonstrou, de forma objetiva e segura, o exercício de posse qualificada com os
requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil
, limitando-se a
alegações genéricas e desprovidas de prova documental idônea quanto ao início, conteúdo e natureza da posse
.

Destacou, ainda, a ausência de pedido reconvencional e do recolhimento das custas correspondentes, o que inviabiliza o reconhecimento formal da prescrição aquisitiva.

Ressaltou, por fim, que o laudo pericial não constatou ocupação consolidada anterior ao ato de arrecadação de 1982, tampouco
animus
domini
dissociado da cadeia dominial irregular apontada pela
parte requerida.

A seguir, passa-se ao exame da prejudicial de mérito suscitada pela parte apelada.
Uma vez que a prejudicial de mérito trata do mesmo tema do tópico “
Ausência de comprovação de que a posse da parte requerida é mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
, apta
à
justificar a tese defensiva de usucapião
”, sustentado pelos apelantes, ambas as alegações e teses serão examinadas no tópico a seguir.

1.
Usucapião

A apela
da
Tauá Biodiesel Ltda
.
, denunciada à lide na origem,
sustenta
que
é fato incontroverso
ter adquirido o imóvel rural objeto da lide, representado pela matrícula nº 1.600, do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, mediante arrematação em leilão judicial, realizado nos autos da falência da empresa
Brasimac
S/A Eletrodomésticos (processo nº 0007455-46.1999.8.26.0068), em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP. A arrematação ocorreu em
31/10/2013
, conforme Auto de Arrematação juntado sob ID. 49829643, p. 41 (autos de origem).

Destaca que os apelantes, na petição inicial, requereram a utilização da prova pericial produzida nos autos nº 457/2005, em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT, constante do ID. 49829075, p. 92-100 (autos de origem), e que, no respectivo laudo, elaborado em
03/11/2007
, o perito nomeado pelo juízo atestou que a Massa Falida
Brasimac
S/A Eletrodomésticos ocupava a área em litígio de forma
mansa e pacífica havia mais de 20 (vinte) anos
.

Aduz que,
considerado o início da posse pela massa falida e a data da citação da ora apelada
, ocorrida em
21/01/2023
, verifica-se o transcurso de mais de
35 (trinta e cinco) anos
de exercício possessório contínuo, público e incontestado sobre a área objeto da presente ação.

Dessa forma, a apelada afirma que restou demonstrado o exercício da
posse mansa e pacífica por mais de 32 (trinta e dois) anos
sobre o imóvel em discussão, o que inviabilizaria a pretensão reivindicatória deduzida pelos apelantes.

A
Massa Falida
Brasimac
S/A
, por sua vez, também sustenta que exerceu a posse sobre a antiga
Fazenda
Brasimac
por mais de
30 (trinta) anos
, de forma ininterrupta e sem oposição, o que reforçaria a legitimidade da cadeia possessória posteriormente transmitida à empresa Tauá Biodiesel Ltda.

Primeiramente, os apelantes asseveram que,
o
s
prazo
s
para usucapião, no caso concreto, deve
m
seguir o regramento do Código Civil de 1916
, pois a própria requerida

Brasimac
S/A afirma que
possuía o imóvel
desde o ano de 1983
e que os autores

tentaram entrar no imóvel
em 2002
, fato
este que não foi negado na contestação

apresentada
na
reivindicatória
(ID.
49829080,
p. 20, autos de origem
)
.

Desse modo,
assevam
que
a alegação da usucapião deve ser sob a ótica
do
artigos
550 e 551 do Código Civil de
1916, cujos prazos são de 20 anos no extraordinário ou de 15 anos no ordinário
respectivamente, pois os requerentes são moradores de município diverso desta Comarca.

Assim, com fulcro nos
arts
. 2.028 e 2.029 do Código Civil atual,
alegam que, quando o Código de 2002 entrou em vigor,
já se tinha ultrapassado mais da metade do prazo prescricional,
devendo ser a regra do princípio do
tempus
regit

actum
na apreciação da prescrição aquisitiva no período compreendido entre 1983 até 2002,
quando se dá a interrupção/suspensão do prazo, pela tentativa dos autores em tomarem a posse de seu imóvel
, consoante declaração da própria
apelada
Brasilmac
S/A,
quando da

propositura dos Embargos de Terceiro, que motivou inclusive a propositura do Interdito

Proibitório,
autos
nº. 0000824-73.2002.811.0044, que correu na 1ª Vara da Comarca de

Paranatinga
-MT
e informado pela própria ré
(
Brasimac
S/A)
nos embargos de terceiro nº. 21/2008, também

da comarca de Paranatinga
-MT
, já relatado na exordial, fato que
teria
impedi
do
os autores de

adentrarem e se manterem no imóve
l.

Ressaltam que, antes do ajuizamento da ação reivindicatória, desde 2002 vêm tentando tomar a posse do imóvel
.

Ressaltam que, no ano de 2006, os conflitos envolvendo as áreas se intensificaram, haja vista que os apelantes foram reintegrados na posse e entraram na área após decisão judicial
proferida nos autos d
e
ação anulatória, conforme se constata

pelo mandado de reintegração anexado
ao ID.
44829075
, p.
89
-
90
(autos de origem),
ocasião em que

demarcaram e mediram a área, conforme se comprova
ria também
pelo B
oletim de Ocorrência comunicado
pelo
próprio
representante da empresa
Brasimac

S/A
(
ID.
49829080
, p.
39).

Assim, ressaltam a interrupção e oposição à alegada posse.

Outrossim, asseveram que
deve ser afastada a arguição de aplicação do novo Código Civil, especialmente quanto
à
redução do prazo para 10 (dez)
anos, pela suposta construção de obras e benfeitorias,
ante a ausência de prova quanto à construção de casa ou residência para morada habitual
, condição não comprovada, não autorizando a redução do prazo do parágrafo único do art. 1.238,
além de ressaltarem
que o imóvel
sempre pertenceu a pessoa jurídica
, sem finalidade de morada habitual.

Além disso, alegam que
a prova da posse caberia a ré
, ora apelada,

Brasimac
S/A,
ou mesmo
à

litisdenunciada

Tauá Biodiesel
, porém
,
não trouxeram aos autos qualquer prova da
p
osse efetivamente exercida sobre o imóvel objeto desta ação.

Destacam que n
ão consta prova d
e
supressão da floresta, construção de cercas, formação de pastagens, construção de casas ou de curral, sobre a área.

Argumentam que a
s fotos constantes dos autos são genéricas e provavelmente não são do imóvel sub examine
;
não há provas de quando de fato a
B
rasimac
S/A
passou a exercer a posse sobre o imóvel, considerando ainda, que
a
Brasimac
tinha vários imóveis na região, denotando que as fotos juntadas nos embargos e que foram trazidas a esses autos podem ser de qualquer imóvel
.

Ademais, aduzem que a declaração do perigo judicial, em Laudo produzido em novembro do ano de 2007, de que a Massa Falida
Brasimac
S/A
ocupava a área em discussão
,
de forma mansa e pacífica
há
mais de 20 (vinte) anos, não merece credibilidade
.

Isso porque, a mera declaração proferida em outro processo, sem qualquer outro elemento de prova, não pode ser suficiente para o critério de incidência da prescrição aquisitiva por usucapião.

Ressaltam que, o

expert
não trouxe

elementos fáticos para sua conclusão,
pois
não consta quando houve supressão da mata

nativa
;
quando teve a formação de pastagens, construção de cercas e casas

sobre o imóvel vindicado, situação que não autoriza o Magistrado a utilizar essa

informação como prova, como corretamente feito em primeira instância.

Alegam que, a
o que tudo indica, indevidamente o perito fez essa conclusão com base somente na matrícula do imóvel da
Brasimac
S/A
, sem
considerar o fato dos autores
/apelantes
tentarem tomar posse do imóvel em 2002, fato declarado pela própria
Brasimac
, tanto que
o perito
não citou o interdito proibitório e o boletim de ocorrência, feitos no ano de 2002, quando os
recorrentes
tentaram entrar na posse de seu imóvel e foram impedidos
por “
capangas
”
da
Brasimac

e depois foram impedidos pela decisão judicial dada pela possessória, fatos negligenciados pela declaração daquele perito
.

Assim, asseveram que a parte apelada
não trouxe elementos que indiquem que
,
de fato
,

exerceram a posse mansa, pacífica, contínua, pública e sem oposição
desde 1983
,
sobre o imóvel reivindicado
.

Pois bem
.
É consabido que a usucapião se constitui como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.

Sobre o tema leciona Caio Mário da Silva Pereira, na obra
Instituições de Direito Civil
, p. 105,
in
verbis
:

[...]

Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga à do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ad
usucapionem
, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono (...). Requer-se, ainda, a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre o conditio do possuidor, ou ninguém possa
pô
-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir. A posse ad
usucapionem
é aquela que se exerce com intenção de dono - com animus
domini
. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade
.

[...]

Assim, para o reconhecimento e declaração da usucapião
para a
prescrição aquisitiva postulada por pessoa jurídica empresarial
, por sua vez, nos termos do

caput
do

art. 1.238 do Código Civil
,
além da exigência de
comprovação da posse, esta deve ser mansa, pacífica e ininterrupta
, independentemente de título e boa-fé, exercida por período superior a quinze anos,
in
verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição
,
possuir como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

[grifo nosso]

E p
ara que a posse seja considerada mansa, pacífica e ininterrupta,
não deverá ter ocorrido interrupção, esbulho, turbação ou oposição de terceiros durante o referido prazo da prescrição aquisitiva
.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA FUNDADA EM NORMA LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária contra sociedade empresária, objetivando a declaração de domínio de imóvel, tendo em vista a posse do bem há mais de 15 anos com animus
domini
,
de forma mansa e pacífica por si e pelos antecessores, sem qualquer interrupção, turbação ou oposição de terceiros
. A ação foi julgada procedente na primeira instância (fls. 249-250). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede recursal, reformando a decisão monocrática, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Itapetininga deliberando pela improcedência da ação de usucapião extraordinário em razão de o imóvel objeto da ação estar afetado como bem público.

[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 16/2/2022.) [grifo nosso]

Assim, importa verificar se estão ou não presentes os demais requisitos para a prescrição aquisitiva sobre o imóvel em litígio.

No caso em exame, verifica-se que não há prova do efetivo exercício da posse pelos apelados
para fins de reconhecimento da prescrição aquisitiva
.

No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Verifica-se que a apelada
Brasimac
S/A, em sua contestação
(ID. 328915382, p. 24)

protocolada em 05/05/2014
,
para comprovar a alegada posse, sustentou:

[...]

2)
DA POSSE EXERCIDA PELA RÉ COM JUSTO TÍTULO HÁ MAIS DE 30 ANOS

A ré exerce a posse sobre a totalidade da área descrita nos 9 títulos de propriedade em anexo há mais de 30 anos de forma ininterrupta e na qualidade de proprietária com justo título,
conforme se demonstra pelas matrículas em
anex
.

Assim, os autores não comprovam que a ré exerce a posse injusta sobre a área, inexistindo qualquer indício nesse aspecto
.

[...]

Somando a posse dos antecessores a ré exerce a posse e a propriedade da área por mais de 30 anos de forma ininterrupta, com justo título e boa-fé
. O transcurso de prazo superior a 30 anos dá direito a ré de adquirir a propriedade sobre a área pela usucapião (prescrição aquisitiva)
.

A prescrição aquisitiva pode ser alegada a qualquer tempo e como matéria de defesa. Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

A ré possuiu a área da Fazenda
Brasimac
na qual supostamente encontra-se localizada a área reivindicada pelos autores, sem interrupção, nem oposição, por mais de 30 anos como proprietária com justo título e boa-fé
.

Assim, a despeito de possuir título de domínio legítimo e sequer contestado pelos autores, possui ainda posse com animus
domini
há mais de 30 anos, preenchendo assim os requisitos do artigo 1.238, parágrafo único, do CC.

A ré, durante o exercício de sua posse, estabeleceu no imóvel várias atividades produtivas, manejando e apascentando gado bovino, cumprindo a função social da propriedade, como comprovam os documentos de fls. 176/218 os quais foram juntados aos autos pelos autores
.

[...]
(
ID.
328915382
, p. 24-25) [grifos nossos e do original]

Pois bem. Verifica-se que os referidos documentos que comprovariam a posse da apelada
Brasimac
são os que seguem:

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “Lote Tupã
Sereta
”, Município de Paranatinga-MT, datado de
30/11/1994
(ID.
328915381
, p. 16).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “Lote Tupã
Sereta
”, Município de Paranatinga-MT, datado de
06/03/1995
(ID.
328915381
, p. 27).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “
Fazenda
Brasimac
I
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.
328915381
, p. 17).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “
Fazenda
Brasimac
2
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.
328915381
, p. 20).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, para “
Fazenda
Brasimac

3
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.
328915381
, p. 23).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “
Fazenda
Brasimac

5
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.
328915381
, p. 31).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “
Fazenda
Brasimac

5
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.
328915381
, p. 35).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “
Fazenda
Brasimac

7
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
19/01/1998
(ID.
328915381
, p. 38).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “
Fazenda
Brasimac

3
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
12/02/1998
(ID.
328915381
, p. 2
4
).

Autorização de desmatamento, expedida pelo IBAMA, novamente para “
Fazenda
Brasimac

5
”,
Município de Gaúcha do Norte-MT
, datado de
12/02/1998
(ID.
328915381
, p. 32).

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
emitido em
07/12/2005
, para a “Fazenda
Brasimac
I”, matrícula n.º
4.090 (ID. 328915381, p. 15).

Um recibo de entrega de declaração de ITR
datado de 11/09/2007
(ID. 328915381, p. 14).

Fotografias em preto e branco que retratam: cercas, curral, gado,
casas de alvenaria, estradas, poste de energia elétrica, caixa d’água,
porém, sem ata notarial ou outro elemento que possa identificar a data e a qual propriedade rural se refere
(ID.
328915381
, p. 57).

A apelada
Tauá Biodiesel
, por sua vez, sustenta os seguintes
documentos
, em sua contestação (ID. 328915897), para comprovar sua posse e a usucapião:

Declaração do Perito Judicial
, em laudo produzido em outro processo, na data de
03/11/2007
, que afirma que a
Brasimac
S/A ocupava a área do litígio, de forma mansa e pacífica, há mais de 20 (vinte) anos; e

Declaração do ITR,
exercício de 2022
(ID. 328915904).

Já em relação à prova emprestada concernente ao Laudo Pericial Judicial (ID. 49829075, p. 90-100, autos de origem)
proferido em 2007
, citado por ambas as partes, se refere a Laudo produzido em Ação de Anulação de Ato Jurídico movida por Homero Paes Fernandes e Jacyra Siqueira Fernandes Silva, os quais compõem o polo ativo da ação reivindicatória em exame, contra Marcello Dias Pereira, na qual o perito asseverou:

[...]

Ambos os confrontantes (Massa Falida
Brasimac
SA Eletrodomésticos e João Osório
Pizzarro
Costa) ocupam a área em regime de posse a mais de vinte anos, de forma mansa e pacífica
.

[...]

O título pertencente aos autores incide sobre área ocupada sob regime de posse pela Massa Falida
Brasimac
SA Eletrodomésticos e pelo Sr. João Osório
Pizzaro
Costa
.

[...] (ID. 49829075, p. 99-100, autos de origem) [grifo nosso]

Todavia, trata-se de declaração com presunção
juris tantum
que não se coaduna com as supracitas provas já relacionadas.

Por outro lado, o
perito judicial que auxilio
u
o Juízo de origem, conforme Laudo Pericial Judicial (ID. 328915949)

produzido em 2024
, no que tange à posse
dos apelados
, asseverou:

[...]

Quesito 3 –
Queira o Sr. Perito informar quem está posse? Essa posse se origina de mera posse, contrato ou domínio (matrícula) ou Título emitido pelo Estado de Mato Grosso – INTERMAT e qual o título?

RESPOSTA 3
– Como se observa por meio de análise
multitemporal
elencada em item 6.2.1,
as picadas e aberturas existentes são compatíveis com as áreas
georreferenciadas e certificadas pelo SIGEF em nome da parte requerida e terceiros à lide,
conforme as cenas dos anos 1984 a 2024

demonstram.
Tal posse é proveniente de título
com cadeia dominial e certidões de inteiro teor apresentados
em item 6.2.2 e 6.2.4.3.

[...]

Quesito 6 – Queira o Sr. Perito informar se a propriedade matrícula 1600 tem em suas divisas cercas? Se a confrontação, conforme descrita no memorial descritivo do título estão sendo ocupadas pelo lindeiros na cadeia sucessória do imóvel?

RESPOSTA 6
– Diante da análise
multitemporal
, contemplando
40 anos de imagens exibindo as aberturas de áreas e ocupações, foi possível identificar picadas
que limitam ao Sul do imóvel, bem como a presença de limite entre as matrículas n° 17.118 e 17.339.

[...]
(ID. 328915951, p. 31) [grifo
s
nosso
s e do original
]

Porém, v
erifica-se que o perito
judicial
baseou sua conclusão exclusivamente em
análise
multitemporal
de imagens de satélite
, abrangendo o período de 1984 a 2024, para afirmar a existência de aberturas, picadas e ocupações na área objeto da lide.

No entanto, tal análise
não é suficiente para comprovar a posse
ad
usucapionem
, pois
não permite identificar o agente possuidor, nem tampouco se o exercício da posse se deu de forma contínua, mansa e pacífica, sem oposição
e com
animus
domini
ao longo de todo o período indicado.

Além disso,
conforme já asseverado,
é insubsistente a alegação de que a posse estaria demonstrada por prova emprestada consistente
no laudo pericial elaborado no ano de 2007
, em outro processo (autos nº 457/2005), no qual o perito afirmou que a Massa Falida
Brasimac
S/A exercia a posse sobre a área em discussão de forma mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos.

Conforme ressaltado, t
al conclusão
de 2007
, conforme se observa da leitura do próprio laudo (ID. 49829075, p. 92-100), não foi acompanhada de qualquer base empírica concreta que a sustentasse, limitando-se o
expert
a uma
assertiva genérica, sem a indicação de documentos, imagens técnicas, depoimentos ou quaisquer outros meios de prova que a corroborassem.

Conforme a doutrina e jurisprudência citadas, a
posse
usucapível
exige
animus
domini
, além de ser
ininterrupta e sem oposição durante o lapso legalmente previsto
.

A mera presença de modificações físicas no solo, por imagens de satélite, sem a
identificação do agente dominial
e sem a demonstração da
efetiva e exclusiva ocupação
da área, não atende aos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

Ademais,
verifica-se que
os documentos juntados pelas rés, ora apeladas, são, em sua maioria,
autorizativos administrativos e registros genéricos
, com datas concentradas
em anos espaçados, sem continuidade
, quais sejam: 1994, 1995, 2005, 2007, e 2022
, e que sequer se referem de forma inequívoca à área litigiosa, pois mencionam nomes diversos de fazendas ("Tupã
Sereta
", "
Brasimac
I", "
Brasimac
2", entre outras), situadas inclusive em
município diverso
(
Gaúcha do Norte/MT
),
para as autorizações de desmatamento de
1998
,
o que fragiliza a vinculação desses documentos à matrícula nº 1600, registrada em Paranatinga/MT.

Outrossim,
as Declarações do ITR, do ano de 200
7
e do ano de 2022
,
também
não são suficientes para comprovar a posse e sua continuidade.

Além disso, as
fotografias
anexadas aos autos são desprovidas de elementos que confirmem o local exato ou o período da suposta ocupação, tampouco instruídas com
ata notarial, coordenadas geográficas, ou qualquer outro elemento de corroboração objetiva e técnica
. Assim, não se pode extrair, dessas imagens, o início, a continuidade e a exclusividade da posse.

Importante destacar que, conforme consta dos autos,
a própria Massa Falida
Brasimac
S/A, em embargos de
terceiro opostos
em 2002
,
em ação anulatória proposta pelos apelantes, com pedido de imissão na posse contra Marcelo Dias Pereira,
afirmou que os autores
/apelantes
tentaram tomar
posse da área naquele ano, o que por si só
rompe a continuidade e a pacificidade da posse
, conforme já consolidado pela jurisprudência.

Outrossim
, os recorrentes comprovaram que, em 2006, foram
reintegrados na posse da área
por decisão judicial, contra terceiro (Marcello Dias Pereira que então ocupava a área) o que corrobora a existência de
oposição manifesta ao domínio possessório das rés
desde aquela época
, nos marcos do interdito proibitório e do boletim de ocorrência lavrado à época
pelo próprio representante da empresa
Brasimac
S/A (
IDs
. 49829080, p. 39;
49829075
,
p. 89-90
,
autos de origem).

Assim, mesmo na hipótese de se admitir o início da posse em 1983, como sustentado pela Massa Falida,
o que é afastado pela ausência de provas
,
o prazo foi
interrompido em 2002
, com a atuação concreta dos autores na tentativa de retomada da posse, conforme demonstrado nos próprios documentos produzidos pela parte apelada.

No que tange à
redução do prazo para 10 (dez) anos
, com fundamento no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, observa-se que
inexiste comprovação da fixação de moradia habitual no imóvel
ou da realização de obras ou serviços de caráter produtivo compatíveis com tal exigência. Ressalte-se, inclusive, que a apelada é
pessoa jurídica empresarial
, e a mera existência de documentos administrativos ou registros fiscais não se traduz, por si só, em ocupação efetiva ou exercício pleno da posse com função produtiva contínua.

A
ssim,
a
alegação de posse qualificada e prolongada
não se sustenta diante da ausência de provas documentais idôneas
, nem mesmo da
identificação precisa dos atos materiais praticados ao longo do tempo
, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião, sob qualquer de suas modalidades – seja extraordinária, ordinária ou com prazo reduzido.

Ressalte-se que, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
,
incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Assim, competia às
apeladas comprovar, de forma inequívoca, o exercício da posse qualificada e ininterrupta, nos moldes exigidos para a usucapião.

Desse modo, torna-se frágil a tentativa probatória da posse e seu lapso temporal.

Sendo assim, não se pode assegurar de modo contundente o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva postulada pelo autor/apelado.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA POR PRAZO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, na qual a autora alegou posse contínua, mansa e pacífica desde 2014, acrescida do tempo de posse de seus antecessores, visando à aquisição do domínio do imóvel localizado na Rua Presidente Vargas, Vila Planaltina, Dom Aquino/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se houve posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
por 15 anos ou mais, ou 10 anos no caso de posse qualificada, conforme art. 1.238 do Código Civil; (
ii
) se é possível a soma da posse da apelante com a de seus antecessores (
acessio

possessionis
) para preenchimento do lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.238 do Código Civil exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo necessário, independentemente de justo título ou boa-fé. A soma de posse (art. 1.243 do CC) demanda prova de continuidade e animus
domini
pelos antecessores.

4. Os contratos particulares de compra e venda apresentados, datados de 2003 e 2014, não comprovam o exercício de posse com animus
domini
pelos antecessores da apelante.

5. As testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos vagos e imprecisos, insuficientes para suprir a ausência de prova documental robusta sobre o período de posse.

6. Os documentos apresentados (IPTU e serviços públicos) são posteriores a 2014 e insuficientes para demonstrar moradia habitual ou realização de obras produtivas que justificariam a aplicação do prazo reduzido de 10 anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1.
A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com animus
domini
, pelo prazo legal; a ausência de comprovação do exercício de posse pelos antecessores inviabiliza a soma dos períodos." "2. Documentos produzidos após o início da posse da autora não são suficientes para comprovar os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.238 e 1.243. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000222585077001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 08.03.2023; TJ-MG, AC nº 50006380720228130335, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 26.04.2023.

(TJMT, AC 1000224-30.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO. DECISUM REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária, reconheceu a aquisição do domínio útil dos lotes 10 e 23 da quadra 268, no loteamento Jardim Nova Barra, e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, e se os autores comprovaram a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo exigido para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida cumpre todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC e, embora sucinta, está fundamentada de modo suficiente.

4. Para a configuração da usucapião extraordinária, é imprescindível a demonstração da posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo legal (art. 1.238 do Código Civil).

5. Os documentos juntados no processo pelos autores não comprovam o exercício contínuo e exclusivo da posse, e as imagens que anexaram não evidenciam ocupação ou uso produtivo dos lotes.

6. Os depoimentos das testemunhas são contraditórios e desprovidos de elementos concretos que corroborem a posse mansa e pacífica dos autores.

7. O réu, por sua vez, demonstrou o pagamento regular do IPTU e das despesas com a limpeza dos terrenos, indicando que os autores não exerceram posse sobre os lotes desde 2009, quando os adquiriram.

8. As declarações do oficial de justiça confirmaram a ausência de indícios de uso ou ocupação dos imóveis, e reforçaram a inexistência de posse pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil.

2. A ausência de provas robustas da posse inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

3. O cumprimento das obrigações fiscais e administrativas pelo titular do registro do imóvel é incompatível com a configuração de usucapião em favor de terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 10199892620228110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 8-3-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 00051131320188110004, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 8-2-2023; TJMT, Ap.
Cív
. 0009762-78.2005.8.11.0003, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13-11-2019.

(TJMT, AC 0004848-79.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –IMÓVEL URBANO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO E/OU TOLERÂNCIA – IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA SOBRE O BEM NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, I, DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. (Art. 1238 do CC).

2. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do artigo 1.238 do Código Civil. (Art. 373, I do CPC).

3. A mera permissão de uso não induz a posse com animus
domini
(Art. 1208 do CC).

(TJMT, AC 1004798-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO - REQUISITOS DA USUCAPIÃO - POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - LAPSO TEMPORAL - NÃO DEMONSTRADOS -
PAGAMENTO DE IPTU - IRRELEVÂNCIA PROVA
- SENTENÇA MANTIDA. - Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros - Não estando preenchidos todos os requisitos da usucapião, os quais são cumulativos, o não provimento do recurso e a manutenção da sentença primeva é medida que se impõe - Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10191120000945001 Corinto, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. Para a aquisição do domínio sobre bem imóvel, via usucapião extraordinária, necessária a comprovação dos requisitos exigidos: posse mansa e pacífica, com o ânimo de dono, contínua e ininterruptamente, pelo prazo exigido na lei.
A demonstração do pagamento ITR relativo ao imóvel, poderia, aliado a outros elementos, amparar a pretensão autoral, porém, isoladamente, tal documento não tem o condão de comprovar o animus
domini
. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria devolvida foi apresentada pelo autor, ainda que de maneira sucinta, na petição inicial. 2 - O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa se a instrução for imprescindível para a solução da controvérsia, mormente considerando que o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova.

(TJ-MG - AC: 10058110027990001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data de Publicação: 24/08/2018) [grifo nosso]

Assevera-se que a declaração de usucapião não pode se basear em meros indícios, presunções ou provas frágeis
, pois seus efeitos jurídicos
impactam diretamente os direitos constitucionais de propriedade, da segurança jurídica e da estabilidade das relações patrimoniais.

Diferentemente de uma ação possessória, na qual a proteção possessória pode ser amparada por indícios de ocupação e documentos parciais, a prescrição aquisitiva exige comprovação robusta, inequívoca e contínua dos requisitos legais, dado seu caráter extintivo do direito do titular originário, afastando até mesmo eventual ação reivindicatória que, mesmo com reconhecimento da posse, poderia ser manejada para a retomada do bem.

Assim, a usucapião não se trata de mera consolidação da posse, mas de uma forma excepcional de aquisição da propriedade, demandando provas incontestáveis do
animus
domini
, do transcurso ininterrupto do tempo e da posse exercida de maneira mansa e pacífica, sem oposição relevante, conforme delineado nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

Dessa forma,
não restaram preenchidos os requisitos legais
para o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel reivindicado, motivo pelo qual
deve ser rejeitada a prejudicial de usucapião
, suscitada pelas rés como matéria de defesa.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Do equivocado acolhimento do título da requerida pela sentença: necessidade de reconhecimento da nulidade da arrecadação estadual (Portaria estadual n.º 62/82)
, p
revalência da cadeira dominial mais antiga
e
posse injusta da parte requerida

Os apelantes sustentam que o
Laudo Pericial
(ID.
163568792
, autos de origem
), ratificado pelo juízo
a quo
quanto aos aspectos técnicos objetivos, confirmou que a matrícula nº 1.922 (de titularidade dos apelantes) possui origem
dominial lícita e regular, consubstanciada na transcrição nº 2.684 do 2º SRI de Cuiabá, lavrada em 1955, decorrente de alienação promovida pelo próprio Estado de Mato Grosso (
ID.
163568295, pág. 21
, autos de origem
).

Argumentam que se trata, portanto, de título público legítimo, anterior e jamais desconstituído, portador de presunção de validade nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Por outro lado, a
sseveram que, a
mesma perícia indicou que a matrícula nº 14.907

(fundamento da posse dos
ora apelados
) decorre de arrecadação administrativa levada a efeito

pelo Estado por meio da Portaria nº
estadual n.º
62/82 (
ID.
163568795, pág. 26
, autos de origem
).

Porém, ressalta que que a Portaria não observou o
procedimento discriminatório exigido pela Lei Federal

nº 6.383/76.

Assim, destacam que esse
vício compromete substancialmente a validade do título subsequente e

impede sua prevalência, como corretamente reconhecido, ainda que timidamente, na

sentença,
conforme página 0
5 e seguintes do
ID.
201047620
(autos de origem).

Isso porque, conforme ressaltam,
art. 28
,
da Lei nº 6.383/76
,
estabelece que a arrecadação de terras pelo Estado somente pode recair sobre áreas previamente identificadas como devolutas
e, p
ara que essa condição seja reconhecida, é indispensável a instauração de processo discriminatório formal, no qual se assegurem o contraditório, a ampla defesa e a devida comprovação, mediante certidões negativas, da inexistência de domínio privado sobre o imóvel,
o que não ocorreu no caso em exame.

Asseveram que
restou evidenciado que a área arrecadada
já era
objeto de registro

imobiliário particular
,
desde 1955, razão pela qual não poderia sequer ser objeto de

arrecadação sumária.

Destacam que
o Estado somente pode arrecadar pelo rito sumário as terras

já consideradas devolutas, sendo totalmente errônea a ilação do perito
judicial afirmando

ser idôneo o procedimento que culminou com a Portaria
estadual n.º
62/82
.

Argumentam que
jamais se poderia validar um processo de arrecadação sobre terras

particulares, cujo título de origem adveio de uma compra efetuada junto ao próprio

Estado,
conforme o teor da transcrição n.º
2.684, do S.R.I de Cuiabá – MT, anexada à
p.
21 do
ID.
163568795
(autos de origem).

Outrossim, ressaltam que a
própria legislação Estadual, lei
n.º
3.922/1977, em seu artigo 5º, dispõe

que a discriminação é sobre área pública, o que evidencia que não cabe ao Estado

arrecadar área particular:

Citam, ainda, o art. 2º, §1º, da Instrução Normativa n.º 121, do INCRA, que
também
dispõe, em essência, que a arrecadação sumária somente é admissível em casos de terras devolutas federais localizadas em áreas específicas (faixa de fronteira, unidades de conservação, áreas militares ou vias federais), desde que inexista domínio particular registrado e não haja qualquer contestação administrativa.

Destacam que a Instrução Normativa r
essalva, expressamente, que, havendo dúvida quanto ao domínio – seja pela existência de títulos ou pela apresentação de contestação administrativa por terceiros –, a arrecadação sumária deve ser imediatamente encerrada, com obrigatória instauração de processo discriminatório formal, nos moldes previstos no art. 2º e seguintes da Lei nº 6.383/76.

Assim
, argumentam que, ausente processo discriminatório e demonstrada que as terras são particulares, é de rigor o reconhecimento da nulidade da arrecadação promovida pelo Estado de Mato Grosso, o que não teria sido observado pelo magistrado sentenciante, competindo a este Egrégio Tribunal o reconhecimento da licitude da filiação dominial do Registro nº. 1.922 do SRI de Paranatinga, em detrimento dos registros da parte requerida
.

Outrossim, asseveram que
o reconhecimento da anterioridade e licitude do título dos apelantes torna irrelevante a existência de cadeia dominial posterior, fundada em ato nulo.

Aduzem que, c
onforme consolidado na jurisprudência, o procedimento de arrecadação não possui força constitutiva de domínio quando ausente prévia declaração de
devolutividade
, e, no caso dos autos, não apenas tal declaração não existe, como é impossível que exista, diante do pleno registro particular há décadas
.

Desse modo, também argumentam que n
ão há que se falar em posse justa e tampouco há que se falar em boa-fé quando o título que a embasa é produto de ato administrativo nulo, em flagrante afronta à legalidade e à segurança jurídica.

Citam o art. 169 do Código Civil, asseverando que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, podendo a nulidade ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de maneira incidental.

Nesse sentido, sustentam que
de que é perfeitamente possível a decretação da nulidade do processo administrativo de arrecadação de forma incidental à ação reivindicatória, com efeitos exclusivamente
inter
partes
.

Ademais, asseveram que, além da nulidade da Portaria estadual n.º 62/82, sustentam que a reivindicatória teria procedência em razão do problema
da
duplicidade da cadeia dominial ser resolvida pela prevalência da cadeia dominial mais antiga, qual seja, a dos apelantes.

Destacam que
não há controvérsia quanto à existência de duas cadeias dominiais sobre a mesma área física, segundo comprovado pelo Laudo Pericial de
ID.
163568792
(autos de origem)
, que demonstrou sobreposição entre a matrícula nº 1.922 (dos apelantes) e a matrícula nº 14.907 (das rés)
.

Ressaltam, também, que o Laudo Pericial constatou que o registro da matrícula dos apelantes é mais antigo e
decorrente de título público lavrado em 1955, regular e válido, oriundo de

alienação realizada pelo próprio Estado de
Mato Grosso, portanto revestido da

presunção legal de legitimidade (art. 1.245 do Código Civil).

Asseveram que a
jurisprudência é clara no sentido de que, havendo duas posses fundadas em títulos, a posse calcada no primeiro título prevalece em detrimento da segunda
.

Por conseguinte, o
s apelantes rebatem o fundamento adotado na sentença (ID. 201047620, p. 7
, autos de origem
), no sentido de que a matrícula nº 14.907, embora originada de arrecadação viciada, permanece vigente e não foi formalmente anulada por ação própria, o que impediria sua desconsideração no bojo da presente ação reivindicatória.

Alegam que tal raciocínio, se fosse aplicado de forma coerente, deveria beneficiar os próprios autores, cuja matrícula nº 1.922 possui origem legítima, anterior e jamais invalidada, o que configura posse injusta por parte da requerida.

Concluem que,
ainda que não se declare expressamente a nulidade do registro da matrícula nº 14.907 nesta via, como ressaltado pela r. sentença, é plenamente possível e necessário reconhecer sua ineficácia incidental frente ao título anterior, dando prevalência à matrícula nº 1.922, com base no princípio da anterioridade registral
.

Sustentam que a ocupação do imóvel por quem detém título derivado de ato nulo de pleno direito não pode ser reputada legítima, tampouco apta a obstar o direito de propriedade do titular registral anterior, razão pela qual a sentença merece reforma.

Desse modo, também argumentam que a posse dos apelados é injusta.

Isso porque,
à luz do art. 1.228 do Código Civil, a posse só é protegida juridicamente quando exercida contra quem não seja o legítimo proprietário ou titular do direito real.

Assim, argumentam que q
uando a posse recai sobre bem alheio, com proprietário regularmente inscrito no registro imobiliário, e ainda com anterioridade comprovada, ela se torna injusta por definição legal.

Os apelados, por sua vez,
sustentam que a
posse exercida é decorrente de título jurídico válido, com origem estatal, registrado e nunca impugnado.

Asseveram que a
matrícula do imóvel foi adquirida legalmente do Estado do Mato Grosso, posteriormente alienada por leilão à Tauá, realizado em 31/10/2013, no processo de falência da
Brasimac
(autos nº 0007455-46.1999.8.26.0068), da 3ª Vara Cível de Barueri/SP
,
o que gera presunção de legitimidade.

Sustentam que o
imóvel já foi, inclusive, vendido a terceiros (Gilberto,
Gilnara
e
Givere
Pereira de Oliveira), constando como desmembrado sob
a
matrícula nº 17.118.

Argumentam que a
Portaria
estadual
nº 62/82, que deu origem à matrícula da área ocupada pela Tauá, não pode ser discutida incidentalmente em ação reivindicatória.

Sustentam que a
legações de nulidade administrativa são meras suposições sem provas e devem ser tratadas em ação própria.

Sustenta
m
que a ação reivindicatória não pode ser utilizada sem a demonstração simultânea de:
p
ropriedade do imóvel,
p
osse injusta por parte do réu
e p
erfeita individuação da área.

Argumenta
m
que os apelantes apenas detêm título de domínio sem localização certa da área e que, ao tentarem imitir-se na posse em 2005, foram impedidos judicialmente.

Contestam
a eficácia da matrícula nº 1.922 (dos apelantes), alegando que se trata de título sem área física localizada, sendo a posse sempre exercida pela apelada

Brasimac
.

Aduzem
que os apelantes estão tentando sobrepor seu título antigo sobre o imóvel integrante da Fazenda
Brasimac
, sem comprovar a real localização do imóvel que dizem possuir.

Outrossim,
sustenta
m
que a matrícula nº 14.907 tem origem em alienação estatal (Portaria nº 62/82), após arrecadação de terras devolutas pelo Estado de Mato Grosso.

Asseveram que a
sentença de 1º grau teria reconhecido a existência de cadeia dominial paralela válida, com origem no poder público, e registrada com publicidade, sendo incabível a desconstituição incidental do registro público em ação reivindicatória.

Ressaltam q
ue não foi formulado pedido de anulação do título de domínio da Fazenda
Brasimac
(matrícula nº 14.907), sendo, portanto, incabível o acolhimento da ação reivindicatória, já que não se confrontou o domínio da apelada de forma válida.

Outrossim, argumentam que
os apelantes jamais exerceram posse sobre a área rural em litígio.

Desse modo, também sustentam que
não há posse injusta a ser combatida, o que inviabiliza a pretensão reivindicatória dos apelantes.

Pois bem
.
Como é cediço, a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228,
caput, in
verbis
:

[...]

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

[...] [grifo nosso]

Embora se reconheça a existência de vícios formais na origem do título que lastreia a matrícula nº 14.907, objeto da posse da parte requerida, não se trata aqui de ação própria para declarar a nulidade da Portaria estadual nº 62/82, tampouco houve pedido expresso nesse sentido pelos autores.

Com efeito, a parte autora fundamentou o pedido reivindicatório na prevalência do título legítimo e anterior, baseado na matrícula nº 1.922, cuja origem remonta à alienação realizada pelo próprio Estado de Mato Grosso, no ano de 1955, conforme transcrição nº 2.684 do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá – MT.

A menção à ilegalidade da arrecadação estatal operada pela Portaria nº 62/82 figurou apenas como
fundamento jurídico complementar
para sustentar a
injustiça da posse exercida pelos apelados
.

Assim, nos termos do princípio da adstrição ao pedido (
art
s
.
141 e
492 do CPC) e da vedação ao julgamento
extra petita
, não é cabível declarar, de forma incidental, a nulidade do referido ato administrativo, especialmente porque não houve cumulação específica com pedido de anulação, nem inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, o que configuraria vício de legitimidade passiva e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

De outro lado, ainda que se cogitasse a existência de pedido autônomo de nulidade da Portaria, esse requerimento seria ineficaz em sede de ação reivindicatória, pois a controvérsia em debate
não diz respeito ao ato de arrecadação em si
, mas sim
ao confronto entre dois registros imobiliários sobrepostos
, regularmente lançados em cartório e, portanto, revestidos da presunção de legitimidade prevista no art. 1.245 do Código Civil.

No que tange à individualização da coisa
, verifica-se que o Laudo Pericial, homologado pela sentença,
identificou de forma precisa e técnica a sobreposição das áreas
objeto das matrículas nº 1.922 (dos autores/apelantes) e nº 14.907 (das rés/apeladas),
situando-as espacialmente por meio de georreferenciamento, mapas e croquis
, com base em coordenadas extraídas
dos registros imobiliários e confirmadas por imagens de satélite e informações cartográficas oficiais.

Segundo consta do laudo pericial (p. 50 e seguintes
, ID.
328915950), foram elaboradas plantas planialtimétricas georreferenciadas que delimitam com clareza os limites do imóvel reivindicado, compatibilizando-o com a matrícula nº 1.922.

O perito também elaborou sobreposição gráfica entre as matrículas conflitantes, demonstrando a coincidência física de parte substancial da área da matrícula nº 14.907 com a área anteriormente registrada sob nº 1.922, confirmando a existência da duplicidade dominial sobre uma mesma área geográfica.

A sentença, ao acolher as conclusões periciais (p.
11
do
decisum
), reconheceu expressamente que “
[...]
A perícia, conduzida com base em georreferenciamento, confrontações geodésicas e análise das cadeias dominiais, demonstrou, com clareza, a existência de sobreposição física entre os registros nº 1.922 (autores) e nº 14.907 (ré)
[...]
”,
o que evidencia que o imóvel reivindicado foi perfeitamente individualizado
, tanto em sua extensão quanto em sua localização geoespacial, atendendo ao requisito legal exigido pelo art. 1.228 do Código Civil e pela jurisprudência consolidada do STJ.

Por outro lado, n
esse cenário,
impõe-se analisar
, em sequência,
se, em ação reivindicatória, a existência de duplicidade registral exige, necessariamente, a cumulação com pedido de nulidade do segundo registro
, como condição para o reconhecimento do direito do titular da matrícula anterior.

A resposta é negativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que,
em havendo duas matrículas sobre a mesma área, a mais antiga prevalece
, com base nos
princípios da continuidade

(
arts
. 195 e 237 da Lei dos Registros Públicos
) e da
prioridade
registral
(
art. 186 da Lei dos Registros Públicos
), ainda que o segundo registro permaneça formalmente em vigor. Veja-se:

Art. 186 -
O número de ordem determinará a prioridade do título, e
esta
a
preferência
dos direitos reais
, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente.

[...]

Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a
prévia matrícula e o registro do título anterior
, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.

[...]

Art. 237 - Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior,
a fim de que se preserve a continuidade do registro
.

[...] [grifo nosso]

Nessa hipótese,
não se exige a anulação formal do segundo registro para o exercício da pretensão reivindicatória pelo titular da matrícula anterior
.

A situação posta nos autos
pode ser corretamente compreendida
, na dimensão do direito material,

tanto
à luz da
Teoria da Escada
Ponteana
, sistematizada por Pontes de Miranda, segundo a qual o negócio jurídico deve ser analisado em três planos distintos:
existência
,
validade
e
eficácia
,
quanto, no aspecto processual,
ao próprio objeto da ação reivindicatória
.

No que tange ao plano d
a
eficácia, cita-se a
doutrina
de
Antônio Junqueira de Azevedo
:

[...]

O terceiro e último plano em que a mente humana deve projetar o negócio jurídico para examiná-lo é o
plano da eficácia
. Nesse plano, não se trata, naturalmente, de toda e qualquer possível eficácia prática do negócio, mas sim, tão só, da sua
eficácia jurídica e, especialmente, da sua eficácia própria ou típica, isto é, da eficácia referente aos efeitos manifestados como queridos
. Feita essa advertência preliminar, e antes de tratarmos da situação normal, que é a da eficácia dos atos válidos, lembramos duas situações excepcionais: a eficácia do nulo e a
ineficácia do válido. Ambas são,
a nosso ver, provas cabais de que não se pode confundir válido com eficaz e nulo com ineficaz; não só há o ato válido ineficaz como, também, o nulo eficaz
.

[...]
(AZEVEDO, Antônio Junqueira de.
Negócio jurídico
: existência e eficácia. 4. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 49)

Assim, a controvérsia instaurada nos presentes autos
não gira em torno da inexistência ou da invalidade formal da matrícula nº 14.907, mas sim de sua ineficácia
perante a matrícula nº 1.922, registrada anteriormente e sem vícios.

O título posterior, embora existente e formalmente regular, não pode produzir efeitos jurídicos plenos frente ao titular anterior do domínio, notadamente no que se refere à posse e ao exercício do direito de propriedade, em razão da sobreposição e da violação aos princípios da continuidade e da prioridade registral.

Trata-se, pois, de questão situada no plano da eficácia do negócio jurídico registral.

Assim, n
o aspecto do direito material, a
plicando-se
a teoria da Escada
Ponteana

ao presente caso, observa-se que a anterioridade da matrícula nº 1.922, legítima e jamais desconstituída, compromete a
eficácia
“erga omnes”
oponível do segundo registro
(matrícula nº 14.907) em face do titular do registro primário,
no contexto da ação reivindicatória, que não se confunde com ação anulatória — esta sim voltada aos planos da existência e da validade do ato
.

Ou seja, em casos de duplicidade de registros, o pedido de uma ação reivindicatória incide sobre o plano da
eficácia
do segundo registro, sem afetar sua existência ou validade formal, mas tornando-o
ineficaz perante o direito de propriedade consolidado pelo registro anterior
, resultando no direito do primeiro titular em reivindicar, com fulcro em domínio, a posse do bem.

No que tange ao direito processual
,
o objeto da ação reivindicatória
, com fulcro no supracitado art. 1.228 do Código Civil, trata-se da
pretensão de
afastar a posse injusta do réu, com a consequente imissão na posse ao autor
, mas sob o argumento de regularidade ou, como no caso, prioridade registral
de domínio
, sendo desnecessária a comprovação do exercício da posse pelo requerente, o que a distingue
das ações possessórias
.

Ou seja
, em síntese,
o objeto da reivindicatória
é a
retomada de um bem, com fulcro em título de domínio, no caso, domínio prévio, de quem o possui de forma injusta
.

Com efeito, a discussão travada nos presentes autos
, a envolver sobreposição e duplicidade de registros,

não se situa nos planos da existência ou da validade do segundo registro
, mas sim
no plano da eficácia perante terceiros
, notadamente quanto à produção de efeitos possessórios e dominiais em prejuízo do titular anterior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, o
Código Civil, ao assegurar o direito de propriedade ao titular registral (art. 1.228) e permitir a reivindicação da coisa contra quem injustamente a possua,
não exige, como condição da ação, o cancelamento prévio ou concomitante de outro registro posterior eventualmente conflitante
, bastando, para tanto, que se demonstre a superioridade dominial do registro que lastreia a pretensão.

Outrossim,
assevera-se que entendimento diverso contrariaria não só o princípio da especialidade e da legalidade, mas também violaria o princípio
da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, da CF/88).

Destaca-se que, conforme jurisprudência consolidade do Superior Tribunal de Justiça,
são apenas
três os requisitos da ação reivindicatória
:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(
REsp 1.060.259/MG
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 4/5/2017).

Historicamente, dois elementos costumavam ser essenciais para o cabimento da ação reivindicatória - "o domínio do autor e a posse injusta pelo réu" (
REsp 8.173/SP
, Quarta Turma, DJ de 09/03/1992).

Um terceiro elemento passou a ser incorporado como igualmente essencial pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber, "
a individualização da coisa
" (
REsp 1.003.305/DF
, Terceira Turma,
DJe
de 24/11/2010).

Assim, n
ão se exige cumulação com o pedido de nulidade de segundo registro.

Portanto,
à luz da
Teoria da Escada
Ponteana
e do objeto
e dos requisitos
da ação reivindicatória
, a matrícula nº 14.907, embora existente e formalmente válida,
não produz
eficácia
jurídica apta a prevalecer sobre a matrícula nº 1.922
e obstar a
reivindicação
dos apelantes
, na medida em que esta última
matrícula

(nº 1.922)
preenche todos os requisitos legais,
conforme asseverado no Laudo Pericial Judicial homologado pela sentença, gozando
de anterioridade e permanece
ndo
hígida no fólio real.

Logo, é cabível a ação reivindicatória fundada no registro primário,
sem que se exija a cumulação com pedido de nulidade do registro posterior
, cuja
ineficácia perante o direito invocado é consequência jurídica reconhecível no plano da eficácia do negócio jurídico
, como vem sendo reconhecido pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido
, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DISTINÇÃO. POSSE
INJUSTA .
REGISTRO ANTERIOR. PRIORIDADE.

1. Ação reivindicatória cumulada com pedido de demolição e indenização por danos materiais.

2. O propósito recursal consiste em definir -
na situação de sobreposição de áreas descritas nas matrículas de terrenos limítrofes - (i) qual ação é mais adequada para restituição de área invadida
e (
ii
) se a anterioridade do registro do imóvel invadido permite caracterizar posse injusta.

3. Ausentes os vícios do
art
.
1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC .

5. Na ação demarcatória, a linha divisória é confusa ou indeterminada, sendo necessária investigação para definir a linha de separação e, assim, obter-se a perfeita individualização da
coisa.Precedentes
.

6.
A ação reivindicatória é cabível quando a linha divisória é conhecida pela perfeita individualização da coisa, há comprovação do domínio do autor e da posse injusta do réu
. Precedentes.

7.
Incorre em posse injusta - ou seja, "sem causa jurídica a justificá-la" - a invasão praticada por proprietário de imóvel vizinho cuja área de domínio, embora tenha descrição de forma sobreposta ao terreno invadido, conste em registro
posterior .Aplicação
do princípio da prioridade registral
. Precedentes.

8.
A averiguação - se a posse é justa ou não - é feita no contexto histórico da relação jurídica entre o autor e o réu em ação reivindicatória, e não entre eles com relação a terceiros alheios àquela relação
.

9.
Hipótese em que, havendo duplicidade registral e sobreposição de lotes constatada pela perícia judicial, deve ser conferida prioridade ao registro mais antigo e, consequentemente, ser restituída área invadida com construção de muro divisório
, estando adequada a eleição da ação reivindicatória com o preenchimento de todos seus requisitos
.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para julgar procedente ação reivindicatória, nos termos da sentença proferida pelo juízo de 1º
grau .

(STJ - REsp: 2147557 SP 2024/0195846-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024) [grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NCPC.
NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha
( CC
/1916, art. 524, e CC/2002,
art
.
1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu

( REsp
1.060.259/MG,
Rel
.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017,
DJe
de 4/5/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes.
Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/
STJ .
3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2022)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão dos autores/apelantes na posse da área sobreposta à matrícula nº 1.922, nos termos delimitados pelo Laudo Pericial Judicial homologado nos autos.

Por fim, em razão da inversão do ônus sucumbencial, c
ondeno os réus/apelados

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026